Tribunal: TJSP
Processo: 1099906-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA – OBJETO DE ANÚNCIO EM SITE FRAUDULENTO – CONSUMIDOR VÍTIMA DE ESTELIONATO – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR A EMPRESA HOMÔNIMA COPIADA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PERANTE AS

Ementa:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA – OBJETO DE ANÚNCIO EM SITE FRAUDULENTO – CONSUMIDOR VÍTIMA DE ESTELIONATO – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR A EMPRESA HOMÔNIMA COPIADA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PERANTE AS DISPOSIÇÕES DO CDC – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3o, DO CPC

APELAÇÕES DOS RÉUS PROVIDAS E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO